Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-18.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA E VENDA. FOTOGRAFIAS. FORMATURA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. EXAME GRAFOTÉCNICO. PRESCINDIBILIDADE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo exequente com preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, diante da necessidade de perícia grafotécnica. Ultrapassada a preliminar, requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução.
3. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, tendo em vista que as provas constantes dos autos revelam-se suficientes para elucidar a demanda em questão,sendo prescindível maiores dilações probatórias. Irrelevante o exame grafotécnico ao argumento da executada de que não firmou as notas promissórias, tendo em vista a similitude com as suas assinaturas apostadas no contrato firmado entre as partes, bem como nos demais documentos colacionados aos autos. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. Para a validade de qualquer negócio jurídico, imprescindível, entre outros requisitos, o livre consentimento das partes contratantes. Dessa forma, o art. 138, do Código Civil estabelece que são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Os vícios de vontade estão previstos nos artigos 139 a 157, do Código Civil e englobam o erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo e lesão, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos, diante da assinatura da executada aposta nas notas promissórias e no contrato de prestação de serviço correspondente.
5. O contrato ostenta todas as informações, de forma clara e precisa, referente ao objeto da prestação de serviço, destacando-se na cláusula 4o (ID 11697316), a condição de que, por se tratar de bens de fácil reprodução, os produtos adquiridos não poderiam ser devolvidos após sua aquisição.
6. Em atenção ao princípio da autonomia da vontade e ao princípio pacta sunt servanda, uma vez que as condições pactuadas foram livremente aceitas pela parte autora no momento da celebração do negócio jurídico, não há que se falar em vício de consentimento.
7. A nota promissória é uma promessa de pagamento de uma certa quantia em dinheiro feita, por escrito, por uma pessoa (emitente), em favor de outra ou à sua ordem (beneficiário). É um título abstrato, porque os direitos nele contidos independem da causa que lhe deu origem. Todavia, não entrando em circulação, como na hipótese vertente, torna-se possível o exame da causa debendi. In casu, as notas promissórias (ID 11697299, pags. 01 a 05) possuem os requisitos do art. 784, I, do CPC e do art. 75 da Lei Uniforme de Genebra e, portanto, gozam da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, caracterizando-se como título executivo extrajudicial.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para o regular processamento da execução. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.